Tribunal: TJBA
Processo: 8027628-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027628-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: IRACEMA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
DEISE ALMEIDA MENEZES, DENIVALDO JESUS DE ANDRADE, DEBORA REGINA ALMEIDA MENEZES PACHECO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais incidentes sobre os proventos da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, sendo devida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A autora afirma nunca ter contratado o empréstimo consignado, e demonstrou boa-fé ao depositar judicialmente valor equivalente ao suposto débito, o que, em sede de cognição sumária, confere verossimilhança à alegação.

A persistência dos descontos compromete a subsistência da agravada, pessoa idosa e hipossuficiente, o que evidencia o periculum in mora e justifica a medida urgente.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece a legitimidade da suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário quando há dúvida sobre a validade da contratação, especialmente em casos que envolvem consumidores vulneráveis.

A multa cominatória fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, caput, do CPC, possuindo caráter inibitório e compatibilidade com a obrigação imposta.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão por questões administrativas internas da instituição financeira não se sustenta, sendo seu dever estruturar-se para atender prontamente às ordens judiciais.

A tutela de urgência deferida possui reversibilidade econômica, o que afasta eventual risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário quando há elementos que indicam a inexistência da contratação do empréstimo consignado.

A fixação de multa diária em caso de descumprimento de tutela provisória deve observar os critérios de razoabilidade e compatibilidade com a obrigação imposta, conforme o art. 537 do CPC.

A alegação de dificuldades administrativas internas não exime a instituição financeira do cumprimento de decisão judicial que visa resguardar direito fundamental à subsistência.

A tutela de urgência que suspende descontos indevidos em folha é medida reversível por meio de restituição ou compensação futura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8014335-38.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 03.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027628-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e como apelada IRACEMA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator